Tribunal: TJES
Processo: 5028422-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028422-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA VENTURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2
)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.

3
)
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marilza Ventura
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra–ES (id n° 5905747) que, nos autos da
a
ção de obrigação de fazer
proposta em desfavor do Município de Serra e do Estado do Espírito Santo,
indeferiu
o pleito autoral para a internação compulsória de
Laerth Ventura Coelho
em clínica especializada e adequada para o tratamento de sua dependência química.

Em suas razões recursais (id n° 5905751), a apelante aduz, em apertada síntese, que:
(i)
o terceiro recorrido é usuário compulsivo de múltiplas drogas, e que necessita, com urgência, ser compulsoriamente internado, uma vez que resiste ao tratamento ambulatorial, além de representar risco à vida/saúde de terceiras pessoas; e
(ii)
os elementos de convicção carreados aos autos são mais do que suficientes a justificar o acolhimento do pleito autoral.

Deveras, ao que se depreende da petição inicial,
Laerth Ventura Coelho
é usuário de drogas, acometido por transtornos mentais e comportamentais (CID10: F12; F14)

(id n° 5905662), motivo pelo qual necessita de tratamento em regime de internação compulsória, isto é, internação em clínica especializada a ser promovido pelo
Estado do Espírito Santo
e

Município da Serra
, uma vez não ter condições financeiras de custear tratamento particular.

De partida, é conveniente destacar que, com o advento da recentíssima Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Na hipótese, compulsando os autos, verifico a existência de laudo médico, em id n° 5905665, o qual indica que o paciente: (i) é usuário de drogas; (ii)
“
apresenta alterações mentais e comportamentais em decorrência de tal uso”
;
e
(iii) necessita de internação compulsória.

Nesse sentido, entendo que o referido laudo médico
não é suficientemente circunstanciado
, uma vez que não aponta a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares
ou especifica a
emergência e os riscos
que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada.

Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar
se e quando
o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.

Muito embora a autora tenha juntado aos autos declaração de tratamento em Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (id n° 5905666), este documento não é suficiente para que se realize a internação compulsória. Na verdade, consta na declaração que o terceiro demandado, ao menos na data de emissão, permanecia em acompanhamento médico no CAPS AD laranjeira, o que demonstra estar o terceiro réu sujeitando-se a tratamento médico, situação que afasta o direito invocado pela autora.

Não é outro o entendimento de nossa Corte de Cidadania:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO MÉDICA DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES.
PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1) Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos. 3) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 4) Recurso provido. Liminar revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000021, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Em derradeiro, não se pode perder de vista que a internação compulsória é medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida por laudo médico que não indique a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a urgência da medida e os riscos da sua não efetivação.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
lhe
negar provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).